Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEMONSTRADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DE 1/8. AJUSTE NA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso nos crimes do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: i) se cabe o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixando a pena-base no mínimo legal; ii) se cabe a revisão da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando o patamar de 1/6 sobre a pena mínima, conforme os critérios de proporcionalidade e fundamentação exigidos pela jurisprudência do STJ; e, iii) se cabe readequar proporcionalmente a pena privativa de liberdade e a pena de multa, em decorrência da nova dosimetria, com a manutenção dos demais termos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se acusado praticou o delito de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal), correta a sentença que determina o deslocamento de uma dessas qualificadoras para valorar negativamente as circunstâncias do crime, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 27 do ETJDFT.

4. Não existe um critério matemático rígido para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum que considera necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime em face do caso concreto, podendo adotar tanto a fração de 1/6 quanto a de 1/8.

5. A pena de dias-multa deve ser ajustada ao patamar condizente ao quantum da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.